Tribunal: TJMT
Processo: 1017611-47.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017611-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 11.925.114/0001-69 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.260.171-72 (APELADO), MARIA JULIA JACINTO DA SILVA - CPF: 330.379.221-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017611-47.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME, CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA, MARIA JULIA JACINTO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO SOMENTE PARA A DEVEDORA PRINCIPAL – MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS - EXTINÇÃO DA LIDE APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA –

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO ÀS AVALISTAS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DA RECUPERANDA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE LITIGANTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei 11.101/2005 dispõe no artigo 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, o que não gera prejuízo às garantias prestadas.

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação
a que se refere o artigo 59,

capu
t
, da Lei n. 11.101/2005 (STJ,
REsp n. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos
.

Tendo a empresa recuperanda dado causa ao ajuizamento da Ação, a extinção implica na sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Se a extinção atinge apenas um dos três executados, a verba honorária deve ser definida na mesma proporção (1/3).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017611-47.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME, CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA, MARIA JULIA JACINTO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Adoto o relatório da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
in verbis
:

Cuida-se de Apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A, visando a reforma da sentena proferida nos autos, em que o juízo de origem acolheu os embargos de declaração para retificar o dispositivo da sentença prolatada para que constasse, além da extinção do processo em razão da ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, a condenação do Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Em sede recursal, sustentou a reforma da decisão, uma vez que a recuperação judicial do devedor principal não seria obstáculo para o prosseguimento da execução em desfavor dos demais devedores.

Salientou, em complementou, que o artigo 49, §1o da Lei de Recuperação Judicial e Falências prevê a conservação das garantias do crédito contratado, de maneira que somente o credor poderia substituir e/ou suprimir a garantia ofertada.

Assim, defendeu a existência da boa fé do Apelante em buscar a satisfação de seu crédito, sendo que seria possível o prosseguimento da execução em desfavor das avalistas e coobrigadas: Carla Juliana Ferreira da Silva e Maria Júlia Jacinto da Silva.

Em relação aos honorários, afirmou que, em caso de desprovimento do recurso, a exceção de pré-executividade não gera condenação em honorários.

Soma-se a isso, asseverou que é necessário considerar o princípio da causalidade, sendo que a propositura da ação apenas ocorreu por inadimplência dos Apelados, o que tornou o processo necessário.

Além disso, sustentou que houve nulidade da decisão recorrida, uma vez que foi imposta uma condenação ao Apelante, após a oposição de embargos de declaração, sem que tivesse sido oportunizado que fosse apresentada manifestação em sua defesa; não somente isso, defendeu que a sentença carece de fundamentação, em razão do juízo não ter articulado satisfatoriamente os motivos de seu convencimento, limitando-se em acolher pedido dos Apelados, sem possibilitar a ciência e reação do Apelante, proferindo decisão surpresa.

Desta feita, requereu a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito em face dos avalistas, além de inverter o ônus da sucumbência, e declarar a nulidade da decisão que fixou os honorários, em razão de ser uma decisão surpresa; como também, pugnou pelo afastamento da condenação dos honorários em virtude de ser incabível em sede de exceção de pré-executividade e devido ao princípio da causalidade.

Acostadas as Contrarrazões em id. 60322503.

Parecer pelo provimento (Id n. 69762456).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017611-47.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME, CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA, MARIA JULIA JACINTO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A Execução de Título Extrajudicial foi proposta em 5-6-2017 contra as ora apeladas.

À exceção da empresa emitente do título objeto de execução, as demais executadas figuram como avalistas por força de Cédula de Crédito Bancário firmada nesse sentido (Id n. 60320540).

A Pantanal Comércio de Roupas Eireli – ME apresentou Exceção de Pré-Executividade em que argui a inexequibilidade do título executado ante a ausência da assinatura de duas testemunhas e, no mérito, a nulidade da Execução por falta de liquidez. Subsidiariamente suscita o excesso de execução.

Seu pedido de Recuperação Judicial foi aprovado em 15-12-2017 e devidamente homologado após Assembleia Geral de Credores.

Em 27-3-2020 o juízo da Execução extinguiu a lide em virtude da homologação do plano de RJ e condenou o exequente em custas processuais e honorários advocatícios.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 59 que a aprovação do plano implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
.

O parágrafo primeiro do mesmo artigo determina que a decisão que conceder a recuperação constituirá título executivo judicial.

Logo, com a aprovação do plano ocorreu a sua novação no tocante à empresa em recuperação judicial, mantidas, porém, na íntegra as suas garantias pessoais e reais.

Por conseguinte, como a Ação
foi direcionada também contra as avalistas do título, não há como extingui-la em relação a elas, já que são consideradas responsáveis autônomas pelo pagamento da obrigação pactuada, de forma independente e absolutamente desvinculada da devedora principal.

Essa questão já foi dirimida no REsp n. 1333349/SP representativo da controvérsia. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL.IMPOSSIBILIDADE.INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".2. Recurso especial não provido.

(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Esse entendimento deu origem à Súmula 581 do STJ:

Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
STJ. 2a Seção.
Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).

Como visto, na recuperação judicial a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei n. 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas (artigo 59,
caput
).

Consequentemente, a novação se opera só para a Pantanal Comércio de Roupas EIRELI - ME, pois os efeitos do plano incidem unicamente sobre a empresa recuperanda.

Dessa forma, somente ela será excluída. A Execução prosseguirá normalmente contra as demais apeladas, que são avalistas (
Carla Juliana Ferreira da Silva e Maria Julia Jacinto da Silva).

Sobre o tema, aliás, a douta Procuradoria-Geral de Justiça assim pontuou:

A propósito, cumpre mencionar que, em consulta aos autos no1037256- 58.2017.8.11.0041 mencionados em id. 60322507, o juízo de piso seguiu o entendimento do STJ e retificou a cláusula a respeito da novação, para que as ações somente sejam extintas em desfavor da recuperanda, de modo que não sejam atingidos os direitos dos credores possuam em face dos sócios, coobrigados, e fiadores, veja-se em sua parte dispositiva:

“3) Em virtude do controle de legalidade, RETIFICO os itens referentes à NOVAÇÃO, de modo que com a aprovação do plano as ações sejam extintas apenas contra as recuperandas, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como TORNO INEFICAZ a previsão para supressão de todas as garantias ou a sua substituição, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular.” - grifo proposital

Dessa forma, não restam dúvidas de que é possível prosseguir a execução em face de coobrigado, ainda que aprovado o plano de recuperação judicial, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça pela Súmula 581, como também pelo entendimento desta E. Corte.

No tocante à condenação à verba honorária, a extinção da Ação no que concerne à recuperanda (Pantanal) decorreu da perda superveniente do seu objeto ante a novação da dívida pela homologação do plano de Recuperação Judicial. E, além de ter sido proposta antes desse fato, o seu ajuizamento foi necessário em razão da inadimplência das apeladas. Desse modo, diante do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais ficam a cargo da referida empresa.

E mais, tratando-se de honorários advocatícios, consectário legal da condenação, não se cogita em decisão surpresa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – "AÇÃO DE EXCUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Duplicata – Exceção de pré-executividade – Pedido de recuperação judicial homologado - Sentença que julgou extinta a execução, devendo a executada arcar com as custas e despesas processuais, bem como, honorários do patrono da exequente – Insurgência recursal da executada -
Fixação de honorários advocatícios a cargo da executada, que deu causa à execução – Cabimento - Aplicação do princípio da causalidade
- Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1027624-45.2016.8.26.0002; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2021; Data de Registro: 22/01/2021).

Contudo, deve ser considerada a peculiaridade da demanda, em que são 3 executados envolvidos e a lide prosseguirá contra 2 deles. Por consequência, a empresa apelada arcará com honorários em 1/3 de 20% do valor da causa.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que a Execução prossiga tão somente contra
Carla Juliana Ferreira da Silva e Maria Julia Jacinto da Silva, bem como para fixar os honorários em favor do exequente, ante a extinção da Ação apenas contra a recuperanda, em 1/3 de 20% do valor da causa atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021